Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, através da petição de ID 60192484, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada na respectiva Ação Rescisória n. 1015641-33.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária ELISA YURI YAMAMOTO.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) reconhece o vício da sentença rescindenda (sentença decretou revelia mesmo protocolada contestação), no entanto, sem a devida fundamentação indefere a Tutela de Urgência; (ii) a contestação e documentos de defesa foram desprezados e a revelia foi aplicada de maneira equivocada; (iii) se houve constatação do o erro in procedendo apontado, não é razoável permitir o cumprimento forçado da sentença rescindenda; (iv) o deferimento da Tutela de Urgência não causa periculum in mora inverso.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que em sede de ação rescisória, somente em casos especialíssimos deve ser concedida a tutela de emergência e de evidência e os aspectos tratados nos autos, estão a demonstrar a não incidência, no caso, do prescrito no artigo 311 do Código de Processo Civil.
A modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =